Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713865-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. B. D. S., H. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TAIANA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, ao MP. Brasília, DF, em 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator